Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Dessume-se, conseguintemente, a necessidade de efetiva demonstração do estado de miserabilidade pela pessoa jurídica, consoante entendimento firmado no Enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Nada obstante, os agravantes colacionaram, de forma espontânea, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que não congrega com a alegada hipossuficiência. Ao revés, tal ato voluntário demonstra capacidade econômica para arcarem com as módicas custas processuais. Resta, assim, caracterizada a preclusão lógica do pedido, tendo em vista a prática de ato incompatível com o anterior.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.